Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão que rejeitou a impugnação à penhora em conta de poupança por considerar que a movimentação na referida conta afasta a impenhorabilidade das verbas depositadas. A um primeiro e provisório exame, vislumbro a presença da plausibilidade do direito e do periculum in mora, porquanto, em princípio, são impenhoráveis quantias inferiores a quarenta salários mínimos depositados em conta de poupança, cujo artigo art. 833, X, do Código de Processo Civil não comporta exceção para a hipótese em que o executado opera saques e depósitos frequentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais, nas quais fique demonstrada a má-fé do depositante e o desvirtuamento da finalidade da conta poupança. Todavia, o fato de se realizar movimentações de saques e depósitos não impede, por si só, que se alcance o propósito do Legislador de propiciar um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família, resguardando-lhe o mínimo existencial. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. AFASTAMENTO. MÁ-FÉ. ABUSO DE DIREITO. FRAUDE. REQUISITOS. MOVIMENTAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. - O artigo 833, X, do Código de Processo Civil prescreve ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, que também encontra suporte em entendimento jurisprudencial da Corte Superior, intérprete maior da legislação federal. 2. - O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que a garantia da impenhorabilidade da caderneta de poupança somente pode ser afastada quando comprovada má-fé, abuso de direito ou fraude. Enfim, a movimentação extraordinária da conta poupança não é suficiente para justificar a exceção. 3. - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (07436040320208070000 – ac. 1332635 - 4a Turma Cível – Rel. Des. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - DJE : 23/04/2021) . No caso, os elementos que instruem os autos, pelo menos sob uma analise de cognição sumaria, não são suficientes para excepcionar a garantia legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC. Oportuno ainda destacar que embora a penhora constitua ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito do Exeqüente (art. 824 do CPC), certo é que seu processamento deve ser feito do modo menos gravoso ao Devedor (art. 805 do CPC). DEFIRO, POIS, A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Comunique-se. I. Brasília, 08 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator